Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001003-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MRS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 10.831.045/0001-61 (AGRAVANTE), MURILO BONETI - CPF: 029.816.549-00 (AGRAVADO), KARIN KRAUSE BONETI - CPF: 700.409.901-68 (AGRAVADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 03.468.402/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JUAREZ JORGE BUDIB - CPF: 021.769.201-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA SCHIMAIDA MEDINA - CPF: 033.563.741-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONSTRIÇÃO SOBRE O IMÓVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA POSTERIOR À ADJUDICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O imóvel foi objeto de decisão anterior em Agravo de Instrumento no 1028881-50.2024.8.11.0000, na qual a 2a Câmara de Direito Privado manteve a constrição e determinou a paralisação de quaisquer obras, diante da pendência de solução definitiva na ação de adjudicação compulsória.

Houve sentença de mérito no processo de adjudicação compulsória no 0014166-72.2016.8.11.0041, reconhecendo a titularidade do imóvel ao agravado, tornando legítima a averbação da adjudicação e os impedimentos impostos sobre a matrícula, o que afasta a probabilidade do direito e perigo na demora conquanto aos autos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001003-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MRS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

AGRAVADO:

MURILO BONETI e OUTROS

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
MRS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Embargos de Terceiro
no 1079609-69.2024.8.11.0041
,

indeferiu o pedido de tutela antecipada para desconstituir a adjudicação do imóvel urbano, representado por uma área de terreno com 736,47 m2 localizado no Lote 07, Quadra C03, do Loteamento Alphaville Cuiabá.

Nas razões do recurso, aduz o agravante que, antes de realizar a compra do imóvel
sub judice
, não havia constrição na margem de sua matrícula, sendo terceiro de boa-fé.

Verbera
que em 26 de junho de 2024, mediante contrato particular de compra e venda, pactuaram um imóvel urbano, representado por uma área de terreno com 736,47 m2 (setecentos e trinta e seis metros quadrados e quarenta e sete centésimos de metro quadrado). Localizado no Lote 07 Quadra C03, do Loteamento denominado Alphaville Cuiabá, situado a Avenida João Gomes Sobrinho e LT 138 – Cachoeira Dourada, próximo ao Córrego do Barbado na cidade de Cuiabá/MT, devidamente matriculado e registrado sob a matrícula 81.625, perante o 6o Ofício do Registro de Imóveis de Cuiabá, mediante anuência dos herdeiros do Espólio de Juarez Jorge Budib.

Salienta que celebrou contrato de locação com a Drogaria Rosário S.A., a qual iniciou obras no imóvel para construção de um estabelecimento comercial. Contudo, tais obras foram paralisadas em decorrência de decisão liminar deferida nos autos da ação de adjudicação compulsória, fato que estaria gerando prejuízos econômicos à embargante, inclusive a suspensão de pagamentos de aluguéis e riscos de rescisão contratual com a locatária.

Ao arremate, postula liminarmente pelo efeito suspensivo,
para suspender a sentença adjudicatória sobre matrícula n.o 81.625 do 6.o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, suspender os autos 0014166-72.2016.8.11.0041 até o julgamento e trânsito em julgado dos presentes embargos de terceiro, mantendo a embargante na posse do imóvel e permitindo a continuidade das obras no bem.

Preparo recolhido – Id. 179396542.

Não concedida a tutela recursal – Id. 263372788.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno em desfavor do indeferimento recursal.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nas razões do recurso, aduz a agravante que, antes de realizar a compra do imóvel
sub judice
, não havia constrição na margem de sua matrícula, sendo terceiro de boa-fé.

Verbera
que em 26 de junho de 2024, mediante contrato particular de compra e venda, pactuaram um imóvel urbano, representado por uma área de terreno com 736,47 m2 (setecentos e trinta e seis metros quadrados e quarenta e sete centésimos de metro quadrado). Localizado no Lote 07 Quadra C03, do Loteamento denominado Alphaville Cuiabá, situado a Avenida João Gomes Sobrinho e LT 138 – Cachoeira Dourada, próximo ao Córrego do Barbado na cidade de Cuiabá/MT, devidamente matriculado e registrado sob a matrícula 81.625, perante o 6o Ofício do Registro de Imóveis de Cuiabá, mediante anuência dos herdeiros do Espólio de Juarez Jorge Budib.

Salienta que celebrou contrato de locação com a Drogaria Rosário S.A., a qual iniciou obras no imóvel para construção de um estabelecimento comercial. Contudo, tais obras foram paralisadas em decorrência de decisão liminar deferida nos autos da ação de adjudicação compulsória, fato que estaria gerando prejuízos econômicos à embargante, inclusive a suspensão de pagamentos de aluguéis e riscos de rescisão contratual com a locatária.

Sem delongas, ausente a probabilidade no direito.

Isso porque, observa-se que o imóvel
sub judice,
foi objeto do Agravo de Instrumento n°. 1028881-50.2024.8.11.0000, sendo ali decidido, de forma unanime pelo Colegiado da 2a Câmara de Direito Privado, que deve ser mantida a constrição na matrícula do imóvel, bem como, paralisação de toda e qualquer obra na área, uma vez que o Sr. Mario Marcio Budib, se encontra em possíveis tratativas para venda do imóvel.

A ementa do acórdão mencionado:

“Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EXPEDIÇÃO DE OFICIO AO CARTÓRIO DETERMINANDO A CONSTRIÇÃO NA MATRICULA DO IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – RECONVERSÃO PENDENTE DE ANÁLISE – AUTOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONSTRIÇÃO PODER GERAL DE CAUTELA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Observa-se que irresignação trazidas aos autos de inadimplência dos débitos conquanto ao imóvel
sub judice,
bem como não cumprimento do contrato dando causa à rescisão contratual
,
são as matérias de mérito da reconvenção, inclusive ainda não teve análise pelo juízo
a quo
, observado o longo lapso temporal para se encontrar o agravante.
A expedição de oficio ao cartório
do 6o Ofício, determinando que se abstenha de realizar qualquer baixa, transferência ou anotação na matrícula do imóvel, é o mais prudente neste momento processual até análise da vertente com o devido processo de conhecimento perante o juízo
a quo”
.

Outrossim, observa-se que houve sentença de mérito no processo de
Adjudicação Compulsória no 0014166-72.2016.8.11.0041
, reconhecendo que o autor, ora agravado, Murilo Boneti, é o legitimo proprietário, havendo a procedência dos seus pedidos.

A síntese do necessário:

“
A adjudicação se dará mediante o pagamento da última parcela firmada no contrato de compra e venda, sendo abatidos os débitos relativos ao imóvel anteriores a assinatura do contrato.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial de MURILO BONETI para adjudicar a propriedade do imóvel aos requerentes (matrícula 81.625, 6o Ofício do Registro de Imóveis de Cuiabá) suprindo a declaração de vontade não emitida voluntariamente pelo requerido.

Custas e despesas processuais deverão ser suportadas pelo requerido, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez) por cento do valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Consequentemente, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na reconvenção, condenando a parte reconvinte ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido reconvencional, conforme §2o, do art. 85, do CPC, considerando a natureza e a importância da demanda e o tempo de dedicação profissional”.

Ou seja, não há probabilidade do direito, ao menos na senda acanhada do Agravo de Instrumento.

Ao arremate, o contrato apresentado pela agravante datado de
junho de 2024
, foi celebrado muito tempo após a aquisição inicial do imóvel pelo agravado (2013), tal qual, o próprio processo de adjudicação, protocolado em 2016
. Tal fato, aliado à ausência de registro da compra e venda pela embargante na matrícula do imóvel à época da transação, compromete a alegação de boa-fé objetiva neste momento processual.

Nesse diapasão, sumariamente, não observado elementos suficientes que demonstrem a probabilidade do direito invocado pelo agravante, tampouco o perigo de dano que autorize a suspensão da sentença na ação de adjudicação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REIVINDICATÓRIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. A ausência do perigo da demora, requisito ao deferimento da liminar, impede a antecipação de tutela desde já, a se retirar da posse a parte agravada, quando a inércia na busca pelo direito almejado perdura por tempo suficiente a se descaracterizar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(TJ-MT - AI: 10145154020238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA DO PROCON – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar. 2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida
.”
(N.U 1019175-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023).

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão vergastada por seus próprios fundamentos, a rigor, PREJUDICADO o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025